Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708078-58.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, MULTIBRA INSTITUIDOR - FUNDO MULTIPLO, MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA, PLANO LOSANGO PREVMAIS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS contra sentença da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de MULTIBRA INSTITUIDOR – FUNDO MÚLTIPLO, BRADESCO SA, MULTIPENSIONS BRADESCO e PLANO LOSANGO PREVMAIS, julgou improcedente o pedido de pagamento do valor de R$ 179.428,65 – correspondente à diferença entre o valor total constante na conta aplicável e o valor já pago. O juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação aos réus BANCO BRADESCO S.A., MULTIPENSIONS BRADESCO – FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA e PLANO LOSANGO PREVMAIS. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3o. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o contrato celebrado com as apelada prevê a cobertura do valor de R$ 307.531,33, todavia recebeu apenas o valor de R$ 128.102,68; 2) o juiz interpretou de forma equivocada o regulamento do plano de previdência privada; 3) os artigos 29, 36 e 46 do referido regulamento deixa claro que o valor a ser recebido é o constante na conta aplicável da participante; 4) o valor a ser resgatado pela beneficiária deve ser a totalidade das cotas existentes na conta aplicável - compostas pelo fundo participante e fundo patronal; 5) o art. 40 do regulamento não se aplica ao presente caso, porque é direcionado ao participante que não tiver beneficiários inscritos; 6) ao assinar o termo de desligamento, não tinha intenção de dar quitação plena aos valores devidos, até porque ainda não havia recebido nenhum valor; 7) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os contratos que preveem o pecúlio por morte se equiparam ao seguro de pessoas, o que atrai a aplicação ao art. 757 e seguintes do Código Civil; 8) a sentença prolatada é nula, pois não enfrenta todas as teses apresentadas, além de ter se limitado apenas a parafrasear os argumentos da contestação; 9) houve cerceamento de defesa ao ser indeferido a inversão do ônus da prova, pois não participou da negociação e, assim, precisa ter acesso a todos os documentos que digam respeito ao direito pleiteado (ID 51384359). Requer o provimento do recurso para determinar que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de R$ 179.428,65, referente a diferença entre o valor total do plano e o valor já pago. Subsidiariamente, que a sentença seja anulada, para que o juiz enfrente todas as teses suscitadas. Preparo não recolhido, por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 51384313). Contrarrazões apresentadas (ID 51384353). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, na qual a apelante busca receber a integralidade dos valores existentes na conta aplicável da sua filha, Márcia, que veio a óbito em 16/01/2019 e mantinha contrato de previdência complementar com a apelada. As partes divergem quanto à modalidade do plano contratado e os dispositivos do regulamento incidentes no caso. Todavia, o contrato de previdência complementar celebrado entre as partes não foi anexado ao processo. Maria do Carmo sustenta não ter referido documento, pois sua filha é quem era a titular. Requereu que a parte contrária o apresentasse, mas não obteve êxito. Em que pese o regulamento do plano esteja anexado aos autos, não é possível saber as especificidades do caso, como, por exemplo: se a participante já recebia a renda complementar, se inscreveu sua mãe previamente ao óbito, se optou por renda vitalícia ou temporária, entre outros. Sem tais informações, a análise do regulamento fica prejudicada. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que MULTIBRA INSTITUIDOR – FUNDO MÚLTIPLO apresente: 1) o contrato de previdência complementar pactuado com Márcia Barros dos Santos; 2) o requerimento efetuado pela participante para concessão do benefício, em que conste todas as informações pertinentes; 3) o documento que conste se a mãe, Maria do Carmo, foi previamente inscrita como dependente; 4) o requerimento efetuado por Maria do Carmo na data da solicitação do benefício. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator